Tribunal: TJDFT
Processo: 0743818-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743818-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: KENIE DE FREITAS PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta em desfavor de KENIE DE FREITAS PINHEIRO, processo n. 0700898-57.2020.8.07.0015, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário da executada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 171440440 da origem): “O salário ou os proventos de aposentadoria do devedor são impenhoráveis nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 170015086. Mantenha-se a suspensão do feito (ID 142298645). Mantenha-se o sigilo aposto sobre o documento de ID170015087, pois versa sobre a remuneração da executada. Certifique, a Secretaria, de que o documento esteja visível a ambas as partes, a fim de possibilitar o contraditório.” Inconformado, o exequente recorre. Narra que as diligências levadas a efeito no processo de origem foram todas infrutíferas, não obtendo até o momento êxito em receber o crédito perseguido. Aduz que “a Agravada teve rendimento anual em 2022 de R$332.873,16 recebidos da Câmara dos Deputados do Distrito Federal, demonstrando sua capacidade econômico/financeira, desta forma, a Agravante pleiteou a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) e/ou a fixação de margem de percentual que se entende ideal para tal penhora mensal sobre dos rendimentos líquidos auferidos pela Agravada, juntando documentação (Id: 170015087), demonstrando que a Agravada recebeu no mês de agosto/2023 o valor líquido de R$19.367,76...” Defende, em síntese, que a legislação e a jurisprudência admitem a penhora pleiteada, uma vez que não violaria a subsistência do recorrido. Ao final requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, deferindo a penhora sobre os rendimentos da agravada à ordem de 30%. Subsidiariamente, pede que seja fixado margem percentual que se entenda ideal para a hipótese. Preparo regular identificado (ID 52343989). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator